Tribunal: TJDFT
Processo: 0718489-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718489-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: DENIZE MARTINS DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente recurso de apelação aguarda inclusão em pauta para julgamento. Na petição de ID 40229698, o apelante noticia a existência de acordo entre as partes, apesar de o documento se encontrar apócrifo por parte do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Requer, ainda, a homologação do acordo e suspensão do feito até integral cumprimento da obrigação avençada. Nesse contexto, instado a se manifestar quanto à desistência do recurso e, ainda, quanto à minuta de acordo sem assinatura, o apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, nesta oportunidade, pleiteou a desistência do recurso. (ID 40627975) Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e por consequência não conheço do presente recurso, termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator